Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709390-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Posto Sudoeste Ltda - ME Embargados: Volmar Batista de Miranda Luiz Grato David D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Posto Sudoeste Ltda - ME contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado por Luiz Grato David (Id. 49218942). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator